Tribunal: TJSP
Processo: 1002552-10.2017.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Negócio de venda e compra de veículo automotor, com financiamento bancário. Abordagem reparatória. Decisão terminativa, tomando a figura do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Apelo do autor. Provido, reconduzindo-se o procedimento.